Tribunal: TJBA
Processo: 8106080-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106080-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIANO SANTANA SODRE

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de contrato de financiamento de veículo. O Apelante busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial, ou, no mérito, a reforma do julgado para que sejam declaradas abusivas as cláusulas de juros remuneratórios e as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial contábil e grafotécnica, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se as cláusulas contratuais que fixam os juros remuneratórios e preveem a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato são abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e, como tal, pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Tratando-se de matéria eminentemente de direito, cuja análise prescinde de conhecimento técnico especializado, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

A conduta da parte que ajuíza ação para revisar cláusulas de um contrato, admitindo implicitamente sua existência e validade, e posteriormente questiona a autenticidade da assinatura aposta no instrumento, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado não indica, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de uma discrepância substancial, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorre quando a taxa contratada (1,80% a.m.) é apenas ligeiramente superior à média de mercado para o período (1,67% a.m.).

A cobrança da Tarifa de Cadastro é lícita quando efetuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.251.331/RS (Tema 620).

São válidas a Tarifa de Avaliação do Bem e a despesa com o Registro do Contrato, desde que expressamente pactuadas e que os serviços sejam efetivamente prestados, ressalvada a análise de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado nos autos, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação revisional de contrato bancário quando a análise da legalidade dos encargos depende exclusivamente da interpretação de cláusulas contratuais e da aplicação de teses jurídicas firmadas em precedentes, tornando desnecessária a produção de prova pericial. 2. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento, ainda que superior à média de mercado, não é considerada abusiva se não demonstrada uma substancial discrepância que onere excessivamente o consumidor. 3. É legítima a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação de bem e de registro de contrato quando previstas contratualmente e em conformidade com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 370 e 487, I. Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo sobre juros remuneratórios); STJ, REsp nº 1.251.331/RS (Tema 620 - Tarifa de Cadastro); STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958 - Tarifa de Avaliação e Registro); STJ, Súmula nº 382.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8106080-28.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante FABIANO SANTANA SODRE e como Apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01